Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-18.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005891-18.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES - CPF: 023.054.771-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDAS - DESTINAÇÃO AO

CONSUMO PESSOAL –

PROVAS FRÁGEIS PARA CONDENAÇÃO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] tem-se que a fragilidade do arcabouço probatório acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido, somado às circunstâncias pessoais do apelado e da apreensão da droga, em respeito ao postulado da presunção de inocência, conduz a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, tal como procedido pelo Exmo. Magistrado de piso”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 169567190).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005891-18.2022.8.11.0006- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U. 1005891-18.2022.8.11.0006), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES para uso e extinguiu sua punibilidade – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 65110476).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal.

Requer provimento para a condenação do apelado por tráfico de drogas (ID 164249757).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 164249769).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Recurso ministerial interposto contra a sentença que desclassificou a conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06) e, na sequência, declarou extinta a punibilidade do recorrido. Objetiva-se a reforma do r. decisum para que o apelado seja condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos exatos termos da prefacial acusatória. NÃO ACOLHIMENTO. Dentre os elementos probatórios reunidos nos autos não há prova substancial de que a droga apreendida com o recorrido era destinada ao comércio ilícito de drogas. Observância ao postulado da presunção de inocência. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 169567190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de junho de 2022, por volta das 19h30min, em via pública, qual seja, Rua do Retiro, Bairro Vila Irene e na residência particular localizada na Rua 01, Casa 43, Residencial Cruzeiro do Sul, Bairro Vila Irene, Município de Cáceres/MT, RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo, guardou ou teve em depósito, para fins de traficância, 02 (duas) porções, sendo uma grande e uma média, de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 96,557g (noventa e seis gramas e quinhentos e cinquenta e sete miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas uma equipe da Força Tática, atendendo solicitação da Agência Regional de Inteligência – ARI a qual há vários dias vinha monitorando um indivíduo que estava realizando a mercancia de entorpecentes, foi informada que o suspeito havia saído de sua residência a pé, em direção ao Mercado Pereira, sendo que trajava camiseta azul e short preto.

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou até o local indiciado, sendo que ao se aproximar do suspeito com as características indicadas, foi percebido que ele havia arremessado algo ao solo.

Abstrai-se que foi realizada abordagem do denunciado e revista pessoal, porém nada de ilícito foi localizado, no entanto ao verificar o que ele havia arremessado, foi constatado que se tratava de uma porção grande de maconha.

Infere-se que, ao questionar o increpado acerca da propriedade da droga, ele assumiu que de fato era sua, bem como afirmou que possuía mais em sua residência.

Desponta que a equipe policial se deslocou até a residência do denunciado, o qual autorizou a entrada dos militares, oportunidade em que, através de buscas em seu quarto, foi localizada uma balança de precisão em cima de sua cama, bem como mais uma porção de maconha dentro do guarda-roupas.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebido e autuado, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90. [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 164249690).

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas e extinguiu a punibilidade do apelado nos seguintes termos:

“[...] Atento ao feito, verifica-se que não restou provada, de forma estreme de dúvidas, a autoria do delito de tráfico de drogas na pessoa do denunciado, sendo por ele, inclusive, informado que a droga se destinava para exclusivo uso e que em momento algum seria destinada a terceiros. O d. membro do parquet, em sede de alegações finais, traz à baila, e com razão, que o ônus de que a droga era para uso é da defesa [...]

Nota-se que a inversão do ônus, conforme trazido pelo parquet, é procedida quando “(...) a natureza, o local e as condições em que se desenvolvei a ação apontam para a conclusão diversa”. Entretanto, conforme será devidamente explicitado abaixo, não há provas da traficância aptas a inverter, como requerido, o dever da defesa de provar o alegado.

Preliminarmente, com o encontro do entorpecente nos moldes descritos na incial, a primeira prática delitiva que ressai de referida conduta é que a droga é para uso pessoal, nos moldes do art. 28, da Lei 11.343/06, devendo, aqui sendo ônus do parquet, provar que o entorpecente se destinava a terceiros para que seja enquadrado o fato na tipificação do art. 33, caput, da mesma Lei, e, desta feita, o encargo de provar, por parte da defesa, que a droga se destinava apenas para o uso deve ser apenas “exigido” quando resta, da dinâmica apresentada, contornos da prática de traficância, que, nestes autos, não vislumbro. Explico.

De pronto, insta consignar que, como é cediço, no que toca ao porte de maconha, droga vastamente difundida na sociedade e a mais utilizada no mundo, a quantidade encontrada, 93,661 g, não presume a traficância, devendo para tanto, haver indícios outros da conduta mais gravosa.

Adiante, o réu, em seu interrogatório, informou que a droga encontrada foi por ele adquirida, em princípio, na quantia de 100g e que, até o momento da sua prisão, teria utilizado de 5-6 “baseados”, motivo este que, de certa monta, justifica a menor quantia encontrada em sua posse.

Indo além, em sede de interrogatório judicial, o réu indicou que labuta como autônomo, exercendo a profissão de ajudante de produção, informação reiterada em juízo, e que aufere renda de R$ 1.030,00, o que possibilita a aquisição do entorpecente apreendido, bem como justifica o encontro de dinheiro em sua residência.

Ora, havendo emprego lícito indicado pelo denunciado, não há que se presumir que qualquer valor monetário encontrado em sua residência tenha origem ilícita, ainda mais quando se trata de pequena quantia, R$ 50,00, compatível, inclusive, com o valor por ele declarado como salário, devendo o membro do parquet provar o contrário.

Ainda, nota-se que em sua residência fora apreendida uma balança de precisão que, enviada para perícia, indicou que havia uma espécie de “pó branco” em sua superfície que, testada, deu negativo para qualquer substância ilícita. Aqui, ressalta-se que na casa do denunciado foram apreendidos 93g de maconha, substância verde/marrom, de natureza totalmente distinta do suposto “pó” encontrado na balança e, assim sendo, não há qualquer indicativo de que referido objeto tenha sido utilizado para pesar qualquer material de propriedade parecida com o apreendido.

Frisa-se, ainda, que o denunciado nega, veementemente, que em sua residência, no caso o seu quarto, tenha sido apreendida a balança mencionada, indicando, ainda, que, sim, há balanças em sua casa, mas que são utilizadas pelo seu pai, pois este trabalha com peixe.

Ao final, percebe-se que a abordagem policial teve origem em supostas informações obtidas pelos policiais militares através da ARI e da ALI Força Tática, cujo conteúdo sequer fora reproduzido em sede judicial, não havendo qualquer indicação de agente que, de fato, tenha presenciado a suposta traficância pelo denunciado, tendo em vista que, ouvido em juízo, o único agente da ALI arrolado, este sequer tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial, limitando-se os milicianos, limitados apenas a abordagem, totalmente alheios ao contexto de traficância, a reproduzirem a informação vaga, e não comprovada, que “receberam as informações da traficância sendo realizada pelo abordado [...]

Indo totalmente de encontro ao princípio do in dubio pro reo, não é possível induzir que a droga não era para seu uso tendo em vista que a defesa não arrolou testemunha que provasse referido fato, mas, por outro lado, tomar como verdadeira a prática da traficância sem sequer ouvir qualquer agente que, de fato, monitorou o denunciado e, em tese, teve conhecimento da traficância. Referido fato causaria verdadeira inversão ilegal do ônus da prova, tendo em vista que desincumbiria o parquet de provar que, realmente, trata-se o denunciado de traficante de entorpecente, exigindo, em contrapartida, que ele prove que não o é [...]

Não ressai dos autos qualquer indicativo, concreto, da traficância [...]

Não consta em juízo nenhuma prova no sentido de demonstrar a intenção do acusado em traficar as substâncias encontradas em sua posse.

Do mesmo modo, não há nos autos, em momento algum da instrução processual, qualquer elemento que indique que o acusado, em qualquer hipótese, tenha colocado em comércio os entorpecentes encontrados em sua posse/residência.

Não existem provas suficientes que assegurem a condenação do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis e incapazes de se formar uma convicção segura da traficância.

A mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Ademais, o próprio réu informou que é usuário de entorpecente, sendo confesso quanto à autoria do delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 em comento.

Logo, impõe-se desclassificar a imputação de tráfico para a de posse de substância entorpecente para consumo próprio [...]

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a acusação para: DESCLASSIFICAR a conduta descrita na inicial, que postulava pela condenação do réu às penas do art. 33, da Lei 11.343/06, às penas do art. 28, da mesma legislação, e, como justificado acima, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado RODRIGO ANTONIO SANTOS RODRIGUES ante o cumprimento da integral da pena [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID
65110476).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Termo de Exibição e Apreensão (ID 164249656), Laudo Preliminar de Drogas (ID 164249660) e Laudo Pericial Definitivo (ID 164249713), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares Valdeci de Jesus Ira (ID 164249657 – fls. 19/20) e Benedito Dutra da Silva Junior (ID 164249658 – fls.21/22), bem como procedeu-se interrogatório do apelado (ID 164249662 – fls. 29/31).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Valdeci de Jesus Ira, Benedito Dutra da Silva Junior Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Neilson Wilker Goncalves Batista (Relatório de Mídias - ID 164249714).

Dito isto, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a desclassificação do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Conforme demonstrado, em seu interrogatório, a todo momento, o apelado ratificou que o entorpecente apreendido consigo e em sua residência era destinado ao seu consumo pessoal, bem como negou qualquer envolvimento com o narcotráfico da região.

Neste contexto, verifica-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, de igual forma, permitem o reconhecimento do crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ao passo que foram apreendidos 93,661 g de maconha, quantidade que, apesar de elevada, corroborada pelos demais elementos angariados ao feito, é sugestiva da destinação ao consumo pessoal do recorrido.

Além disso, quando ouvido em Juízo, o apelado declarou que é autônomo e exerce a função de ajudante de produção, situação na qual aufere renda mensal de R$ 1.030,00 (mil e trinta reais), o que viabilizou a aquisição da droga na quantidade em que foi encontrada, bem como se mostra compatível com os R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie apreendidos no local.

No mais, com relação a balança de precisão apreendida na residência, o apelado argumentou que seu pai a utiliza como instrumento de trabalho, uma vez que exerce seu labor com o comércio de peixes. Não suficiente, quando submetida a exame pericial, nenhum resquício indicativo de substância ilícita foi identificado na balança, o que nos impede de afirmar que a sua destinação era voltada ao desempenho da narcotraficância em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Com isso, Excelências, tem-se que a fragilidade do arcabouço probatório acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido, somado às circunstâncias pessoais do apelado e da apreensão da droga, em respeito ao postulado da presunção de inocência, conduz a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, tal como procedido pelo Exmo. Magistrado de piso”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 169567190).

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023